Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737695-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 107169486, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, que fixou nova multa diária pelo descumprimento de determinação judicial anterior. Afirma, em suma, que foi entabulado acordo com o executado, em que constou requerimento de que a baixa da penhora da sala 531 (matrícula 61183) fosse realizada mediante determinação judicial, com expedição de ofício; que o acordo, nesses moldes, foi homologado por sentença, oportunidade em que foi desconstituída a penhora do imóvel; que, posteriormente, foi proferida decisão imputando-lhe o levantamento da restrição sobre o bem, com a fixação de multa; que, a despeito da comprovação do protocolo do pedido de baixa da penhora, foi mantida a exigibilidade da multa; que, em nova decisão judicial, considerou-se que não haveria aplicação da multa, circunstância que culminou na perda do objeto de agravo de instrumento interposto; que, após comunicação do agravado acerca da manutenção da penhora, foi proferida a decisão aplicando nova multa; que a decisão é nula, em função da violação ao acordo homologado; que as providências ao seu alcance já foram tomadas; que somente mediante expedição de novo ofício a penhora será levantada; que não houve intimação pessoal da aplicação da multa, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; que a multa deve ser minorada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma, com o afastamento da multa por ausência de intimação pessoal ou com a redução dos valores. Custas recolhidas (ID 30973463). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, é imprescindível a análise do acordo homologado em juízo (ID 90853415), verbis: b) O(s) REQUERIDO(S) requer(em) e o REQUERENTE concorda que esse r. Juízo oficie diretamente o(s) órgão(s) de proteção ao crédito conveniado ao Judiciário, assim como possíveis bloqueios realizados durante esta ação judicial, assim como a retirada do nome do REQUERIDO no SERASA/SPC e baixa da penhora da sala 531 (Matricula 61183), bem como a devolução dos valores bloqueados das contas do correntes do REQUERIDO. Determinando a baixa da anotação restritiva relacionada a esta demanda, eximindo-se o REQUERENTE de quaisquer providências, ônus ou responsabilidade (...) (grifo nosso). Ou seja, consoante o referido acordo, competiria ao juízo promover, por ato próprio, a baixa da penhora do bem imóvel. É certo que a sentença de ID 91098015 homologou o que restou convencionado entre as partes e, na oportunidade, determinou a desconstituição da constrição: Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por BANCO DO BRASIL em face de JOSE ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR. (...) Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso, III, alínea "b", do CPC. Desconstituo a penhora do imóvel de matrícula 61183 (ID 53686210) registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ademais, determino a restituição dos valores bloqueados em conta bancária do executado (ID 90000660). Expeça-se alvará de levantamento eletrônico. Ressalto ao executado que o documento será encaminhado automaticamente para o Banco de Brasília e poderá ser levantado em qualquer agência, sendo desnecessária a expedição de ofício. Saliento, ainda, que a baixa de eventual inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes é de incumbência da parte exequente. Sem custas finais, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Honorários na forma pactuada. Diante da inexistência de interesse recursal, esta sentença transitará em julgado na data de sua publicação. Certifique a Secretaria. Após, dê-se baixa e arquivem-se. (grifo nosso) Todavia, sabe-se que, por força do disposto no artigo 222, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos serviços notariais e de registro, são devidos emolumentos relativos a registros de penhora, ainda que determinados pelo juízo. Em observância à aludida previsão, deve arcar com os emolumentos cartorários quem deu causa à restrição. No caso, não haveria responsabilidade do agravante pela desconstituição da penhora, o que não justifica, prima facie, a imposição de multa por descumprimento de obrigação que não lhe seria exigível. Isso porque, além do acordo entabulado entre as partes desonerar o agravante do custeio dessa despesa, já se decidiu que “não obstante ter o requerimento de penhora do imóvel sido realizado no interesse do credor, o pagamento dos emolumentos referentes ao levantamento da constrição deve ser suportado pelo devedor que deu azo à propositura do cumprimento de sentença, não tendo, pois, cumprido com sua obrigação no momento oportuno.” (Acórdão 1307652, 07387454120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020). Ainda que o agravante tenha, após a sentença, buscado, extrajudicialmente, realizar o levantamento da penhora, não lhe é atribuível a mora pela retirada da constrição. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a manutenção de multa diária tem aptidão para lhe causar dano de difícil reparação, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora